Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-28.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI N.o 8.906/94. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS DECORRENTES DE CONTRATOS VERBAL “AD EXITUM”. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DE RECONHECIMENTO DE PATERINIDADE C/C ALIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇAO DOS REQUISITOS MÍNIMOS DA ESPÉCIE CONTRATUAL E DO ASSENTIMENTO DAS PARTES. DESEMPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL 373, I, CPC. INEFICIÊNCIA. RECONVENÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS (REPROGRAFIA/DESLOCAMENTO). INSUCESSO.
1. Sob pena de supressão de instância, não deverá ser conhecida por este Tribunal matéria que não fora debatida na origem e sobre a qual não houve contraditório nem manifestação judicial (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC).
2. A entabulação de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios é plenamente admitida por nosso ordenamento jurídico, mas sua comprovação impõe às partes a tarefa de reunir elementos capazes de demonstrar, ainda que minimamente, as suas cláusulas principais e o assentimento das partes.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao apelante a prova do fato constitutivo de seu direito.
4. Incumbe à autora/apelante o ônus processual de comprovar a existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, com a demonstração dos requisitos mínimos do negócio e atenção às circunstâncias especiais do caso.
5. Conquanto seja inegável a prestação de serviços pela autora/apelante com a deflagração do procedimento de cumprimento de sentença, a remuneração desse trabalho não pode ser realizada com base no contrato verbal que não conseguiu comprovar, mas, sim, com base em arbitramento judicial a ser perseguido em outra ação específica.
6. Embora seja reconhecido ao advogado o ressarcimento de despesas contraídas no desempenho de seu mister (art. 20, §1o, da Lei n.o 8.906/94), a concretização desse direito não afasta a comprovação desse tipo de gastos e o esclarecimento do cliente a esse respeito.
7.Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.